Tribunal: TJSP
Processo: 2137961-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Ação de Rescisão Contratual – Tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do comprador, inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito e vedada a cobrança do comprador de qualquer valor incidente sobre o imóvel – Impugnação limitada a cobrança de taxas e impostos incidentes sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Ação de Rescisão Contratual – Tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do comprador, inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito e vedada a cobrança do comprador de qualquer valor incidente sobre o imóvel – Impugnação limitada a cobrança de taxas e impostos incidentes sobre o imóvel.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137961-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BASSK
EMPREENTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado MARCIO APARECIDO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137961-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2137961-51.2020.8.26.0000
Agravante: Bassk Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravado: Marcio Aparecido Sebastiao
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34320)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Compromisso de
compra e venda Ação de Rescisão Contratual
Tutela de urgência concedida para suspender
a exigibilidade das parcelas vincendas do
comprador, inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao credito e vedada a cobrança do
comprador de qualquer valor incidente sobre o
imóvel
Impugnação limitada a cobrança de
taxas e impostos incidentes sobre o imóvel.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/128) interposto por BASSK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA contra r. decisão de fls. 43/46, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de Mirassol, Dr. Marcos Takaoka, que, nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas movida por
MARCIO APARECIDO SEBASTIAO, deferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo agravado para: a) suspender a exigibilidade das parcelas, assim
como do saldo em aberto do compromisso de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, b) determinar que a agravante se abstenha de incluir o
nome do agravado nos órgãos de proteção ao credito bem como de cobrar
qualquer valor referente ao imóvel e, por fim, c) autorizou a imediata posse da
agravante.
Sustenta a agravante a vigência do contrato firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137961-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entre as partes até pronunciamento judicial. Diz ser possível somente a
suspensão da exigência das parcelas vincendas. Pontua que, ate a
reintegração de posse do imóvel deve ser o compromissário comprador
responsável pelo pagamento dos impostos e encargos incidentes sobre o
imóvel. Ou, alternativamente que seja liberado o imóvel para alienação.
Postula o efeito ativo e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
As partes celebraram compromisso de compra e
venda de imóvel nos termos do instrumento de fls. 23/38.
O
autor,
ora
agravado,
noticia
atravessar
dificuldades financeiras e, por isso, ajuizou a ação de rescisão contratual de
origem. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão da exigibilidade
das parcelas vencidas e vincendas, bem como fosse a agravante impedida de
negativar seu nome.
Medidas deferidas pelo D. Juízo 'a quo'.
O presente recurso não questiona a suspensão de
exigibilidade das parcelas vincendas e, tampouco a determinação de
abstenção da inscrição do nome do comprador nos órgãos de proteção ao
credito, mas, tão somente, a responsabilidade do comprador pelas taxas,
impostos e encargos incidentes sobre o imóvel até a reintegração de posse ou
que seja autorizada a alienação do imóvel.
Pois bem.
Nestas circunstâncias, entendo que, enquanto
estiver o comprador na posse do imóvel, deve ele ser responsável pelo
pagamento das taxas, impostos e encargos incidentes sobre o imóvel, tais
como condomínio, IPTU, entre outros, eis que decorrentes do uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137961-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destaco, contudo, ter sido autorizada a imediata
reintegração de posse do imóvel pela agravante, que poderá exercer o seu
direito, conforme pronunciamento judicial.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar que, enquanto na posse do imóvel, deverá o
comprador ser responsável pelo pagamento dos encargos, tais como
condomínio, IPTU entre outros, posto que despesas decorrentes do uso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator